Tribunal: TJDFT
Processo: 0751810-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Sueli Rodrigues em face da decisão[1] que, nos autos da ação de despejo manejada em seu desfavor pelo agravado – Kledson de Moura Lima –, deferira a antecipação de tutela formulada pelo locador, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva, condicionada ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Segundo o provimento guerreado, o pedido de despejo fora lastreado no artigo 59, §1o, VII da Lei de Locações, que autoriza a concessão de liminar destinada à desocupação do imóvel após o término do prazo notificatório previsto no artigo 40, parágrafo único da Lei no 8.245/1991, o que se aperfeiçoara no caso diante da não apresentação, pela locatária, de nova garantia apta a preservar a segurança inaugural da locação. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, denegando-se a ordem de despejo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que o agravado ajuizara em seu desfavor ação de despejo alegando, em suma, que a garantia locatícia prestada pela locatária na modalidade CredPago fora rescindida e, notificada para realizar a substituição da garantia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de infração contratual e ajuizamento de ação de despejo, não adotara a providência, legitimando o decreto liminar do despejo na forma autorizada pelo artigo 59, §1o, VII da Lei de Locações. Sustentara que, assimilando como verossímeis as alegações formuladas pelo agravado, fora proferida a decisão guerreada, que deferira a antecipação de tutela formulada pelo locador, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva. Defendera a impossibilidade da decretação do despejo liminar, porquanto não fora previamente notificada para substituir a garantia locatícia. Esclarecera que não recebera nenhuma das duas notificações alegadamente encaminhadas pela CredPago, garantidora do contrato de locação, para o endereço eletrônico “sueli6rodrigues@gmail.com” nas datas de 05.06.2023 e 15.06.2023 com a finalidade, respectivamente, de cobrar o pagamento da garantia prestada no contrato e de informar sobre a rescisão da garantia. Registrara que as cópias dos e-mails colacionadas aos autos da ação de despejo subjacente não evidenciam o efetivo recebimento pela destinatária. Informara, outrossim, que não recebera o AR datado de 14.06.2023 exibido pelo agravado. Observara que o AR individualizado fora recebido por terceiro e diz respeito a um objeto registrado de no VH900634382AA que teria sido encaminhado ao endereço da locatária. Assinalara que, em consulta ao sítio eletrônico dos Correios, o número do objeto registrado ainda encontra-se em trânsito, não sobejando possível afirmar que efetivamente fora notificada para apresentar nova garantia locatícia. Defendera que, à míngua de elementos probatórios mínimos acerca da notificação premonitória da locatária, não sobeja possível a decretação liminar do despejo. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Sueli Rodrigues em face da decisão que, nos autos da ação de despejo manejada em seu desfavor pelo agravado – Kledson de Moura Lima –, deferira a antecipação de tutela formulada pelo locador, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva, condicionada ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Segundo o provimento guerreado, o pedido de despejo fora lastreado no artigo 59, §1o, VII da Lei de Locações, que autoriza a concessão de liminar destinada à desocupação do imóvel após o término do prazo notificatório previsto no artigo 40, parágrafo único da Lei no 8.245/1991, o que se aperfeiçoara no caso diante da não apresentação, pela locatária, de nova garantia apta a preservar a segurança inaugural da locação. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, denegando-se a ordem de despejo. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da subsistência ou não de lastro passível de ensejar, no bojo da ação de despejo que é manejada pelo agravado, a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a nova regulação que fora introduzida à Lei do Inquilinato pela Lei no 12.112/2009, que, introduzindo o inciso VII ao §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, legitima a concessão de liminar nas locações residenciais nas condições que dispõe. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser consignado que, segundo se extrai do artigo 40, inciso III e parágrafo único, da Lei n. 8.245/91, na hipótese de exoneração do fiador ou elisão da garantia oferecida de outra forma, o locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação. É o que se afere do preceito que ora se reproduz: “Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos: (...) III - alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador; IV - exoneração do fiador; (...) VIII - exoneração de garantia constituída por quotas de fundo de investimento; (...) Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação.” Assinale-se que, consoante emerge do estampado no artigo 59, §1o, inciso VII, da Lei de Locação, o legislador autorizara a concessão de liminar para desocupação do imóvel, em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações de despejo que tenham por fundamento o término do prazo notificatório de 30 (trinta) dias, sem apresentação pelo locatário de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Essa é a exata tradução do contido no preceptivo em tela, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; ...” Do retratado no dispositivo em cotejo emerge que, ao regular e autorizar a concessão de liminar, na ação de despejo derivada de locação residencial fundada na expiração do prazo para o locatário prestar nova garantia locatícia, o legislador se reportara ao cumprimento de dois requisitos: (i) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, (ii) notificação premonitória de 30 (trinta) dias para apresentar nova garantia locatícia. Considerando que o próprio legislador modulara as condições que legitimam a concessão do provimento antecipatório, sua concessão somente afigura-se revestida de suporte se restarem supridas. Dessas premissas emerge que, na espécie em tela, as condições legalmente estabelecidas não restaram aperfeiçoadas. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o agravado concertara com a agravante contrato de locação residencial tendo por objeto o imóvel situado na SQS 203, Bloco D, apt. 602, Asa Sul, mediante o pagamento de locativos mensais de R$5.058,95 (cinco mil e cinquenta e oito reais e noventa e cinco reais), com início em 02.09.2022 e término em 01.09.2023[2]. Como garantia da avença, a agravante contratara a CredPago Serviços de Cobrança S/A como sua fiadora, como se infere da cláusula abaixo transcrita[3]: “CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA-FIANÇA CREDPAGO: O Locatário realizou a contratação da CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.o 25.027.928/0001-90, com sede na Rua Visconde do Rio Branco, 1488, 5o andar, sala 501, Centro, Curitiba/PR, a qual, se compromete a efetuar o pagamento de eventuais débitos relativos ao aluguel e demais encargos da presente locação que venham a ser inadimplidos pelo Locatário, conforme condições e limitações constantes nos Termos e Condições Gerais dos Serviços CREDPAGO, que integram o presente Contrato como ANEXO I. As Partes declaram expressamente que estão cientes de todas as condições e limitações relativos à fiança prestada pela CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A., notadamente no tocante (i) ao valor máximo de sua responsabilidade, (ii) às limitações de sua responsabilidade, (iii) ao prazo de sua vigência, (iv) às condições para sua renovação, e (v) às hipóteses de sua exoneração. O Locatário declara expressamente, ainda, que está ciente que em caso de exoneração da CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A. da condição de fiadora, caberá a ele promover no prazo máximo de 30 (trinta) dias a substituição da garantia prestada, sob pena de infração contratual e ajuizamentos da competente ação de despejo.” Segundo o contratado, incorrendo a locatária em inadimplemento quanto ao pagamento dos locativos, a fiadora CredPago realizaria o pagamento, observadas as condições subjacentes estabelecidas entre a garantidora e a locatária. No caso, houve inadimplemento por parte da agravante, ensejando o dispêndio da quantia de R$17.961,38 (dezessete mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos) por parte da fiadora, que, diante do havido, encaminhara, na data de 15.06.2023, notificação à agravante postulando a repetição do valor que desembolsara em favor do locador[4]. Defronte o havido, a CredPago, no dia 05.07, encaminhara e-mail à agravante, ademais, denunciando a garantia oferecida à locação, como se infere do abaixo reproduzido[5]: De: CredPago Enviado: segunda-feira, 5 de junho de 2023 08:35 Para: Sueli Rodrigues (“Locatário”) Cc:beiramar.cobranca@gmail.com; encerramento.bmrgrupobeiramar@gmail.com Assunto: Fiança: No 752482 - Sueli Rodrigues (“Locatário”) - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE EXONERAÇÃO (...) REF.:ÊNOTIFICAÇÃOÊEXTRAJUDICIALÊDEÊEXONERAÇÃOÊ- FIANÇAÊ CREDPAGO Prezado(a)(s) Senhor(a)(es), CREDPAGO SERVIÇOS DECOBRANÇA S.A., (...) (“CREDPAGO” ou “Notificante”), vem por meio desta, apresentar NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE EXONERAÇÃO, nos seguintes termos: Considerando, que Vossa Senhoria (‘Notificado’), firmou contrato de locação de imóvel residencial/comercial urbano (‘Contrato de Locação’), localizado na Sqs 203 Bloco D, 602 Asa Sul, Brasília, intermediado pela BMR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/CPF sob no 40.401.252/0001-47 (‘Imobiliária’), com garantia prestada pela CREDPAGO (Contrato no 752482); Considerando o inadimplemento dos valores indenizados à Imobiliária e não restituídos à CREDPAGO, conforme Termos e Condições Gerais da CREDPAGO, Notificação de Cobrança já encaminhada, sem correspondente quitação, estando o Notificado constituído em mora; A CREDPAGO, vem por meio da presente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, informar que a sua garantia locatícia está rescindida, exonerando-se a CREDPAGO, a partir da presente data, de todas as obrigações relativas ao Contrato de Locação. Ressalve-se que, conforme Termos e Condições Gerais da CREDPAGO, o Notificado deverá, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da presente: (ou seja 05/07/2023) i)entrar em contato com a sua Imobiliária para promover a troca da garantia do Contrato de Locação; ii) Desocupar o imóvel amigavelmente. Caso o Notificado não cumpra com uma das providências acima, estará sujeito a AÇÃO DE DESPEJO, visando o despejo coercitivo por via judicial, além de sustentar os ônus financeiros do ajuizamento da ação (custas e honorários advocatícios). (...)” Deflui do aduzido, então, que o contrato firmado entre os litigantes, ainda durante seu prazo de vigência, ficara desprovido de garantia. Diante do desfazimento da garantia, consta dos autos que a imobiliária que administra o imóvel locado encaminhara e-mail à agravante, na data de 13.06.2023, intitulado “NOTIFICAÇÃO EXONERAÇÃO DE GARANTIA”. Ocorre que não sobeja possível conhecer o teor dessa notificação, pois não fora coligida aos autos da ação de despejo subjacente[6]. Assinale-se que fora acostado aos autos AR sem informação do remetente, tampouco sua finalidade[7]. Alinhavados esses fatos, o que sobeja, ao menos nessa análise perfunctória, é que a agravante não fora previamente notificada pelo locador acerca da necessidade do prestar nova garantia locatícia, porquanto esse fato não restara evidenciado. Quanto ao tópico, merece ser registrado que, em consonância com a Lei no 8.245/1991, afigura-se irrelevante que a notificação extrajudicial tenha sido recebida por terceiro e não pela locatória, tendo em vista a inexistência de forma solene para a prática do ato, bastando que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato de locação. Ocorre que na hipótese, não restara positivado sequer o envio da notificação premonitória. Ora, o e-mail individualizado não comprova o efetivo recebimento pela agravante, diante da ausência de qualquer informação nesse sentido. Pontue-se que, diante dos avanços tecnológicos, alguns e-mails possuem a funcionalidade de evidenciar a efetiva entrega ao destinatário, o que não se afere na hipótese. Outrossim, o AR acima reproduzido não contém qualquer informação relacionada à sua finalidade, não sobejando possível presumir que tratara da notificação premonitória em questão. Ora, na hipótese, em que o artigo 59, §1o, VII, da Lei de Locações autorizara o despejo liminar após o término do prazo notificatório para apresentar nova garantia locatícia, fica patente, que a notificação escrita constitui requisito legal para a desocupação liminar. Considerando que não restara positivado que o locador adotara esse procedimento, a retomada imediata do imóvel se aproxima do exercício arbitrário das próprias razões, não sobejando cabível o despejo liminar enquanto não cumpridas as formalidades exigidas. A título meramente ilustrativo, assinala-se que a necessidade de notificação premonitória, previamente ao ajuizamento da ação de despejo, encontra fundamentos em uma série de motivos práticos e sociais, e tem a finalidade precípua de reduzir os impactos negativos que necessariamente surgem com a efetivação do despejo. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se desnecessário o alinhamento de quaisquer outros fundamentos, afere-se que, apurado que a ação manejada pelo agravado não fora precedida da notificação premonitória instando a locatária a apresentar nova garantia locatícia, não restara satisfeita a condição legal estabelecida como pressuposto para a concessão do provimento antecipatório que reclamara na forma estabelecida pelo legislador especial (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o VII). O corolário dessa apreensão é que, não satisfeito o requisito legal da notificação premonitória, a medida liminar de desocupação do imóvel deve ser indeferida. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando provido de certeza o direito que invocara, legitima a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado, para sobrestar os efeitos do decisório vergastado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 165583136 - Pág. 1/2 (fls. 92/93) - ação despejo. [2] - ID Num. 164675336 - Pág. 1 (fl. 44) – ação despejo. [3] - ID Num. 164675336 - Pág. 6 (fl. 49) – ação despejo. [4] - ID Num. 164675341 - Pág. 1 (fl. 77) – ação despejo. [5] - ID Num. 164675342 - Pág. 1 (fl. 78) – ação despejo. [6] - ID Num. 164675344 - Pág. 1 (fl. 81) – ação despejo. [7] - ID Num. 164676247 - Pág. 1 (fl. 82) – ação despejo.